Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737523-38.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA EMBARGADO: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA DESPACHO Exclua-se o processo da 17a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 19/05 até 26/05), para análise da petição da embargante-agravante (ids. 25943670 e 25943674). Brasília - DF, 26 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora